Tribunal: TJBA
Processo: 8016175-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016175-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JAHMILLY RIBEIRO DE SOUSA BRITO e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO CAMARAO SANTANA, GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
MARIA LUISA VIEIRA MATOS, JOAO VICTOR DOS SANTOS GOMES, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. CUSTEIO DIRETO EM CLÍNICA PARTICULAR APTA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento interposto em cumprimento provisório de sentença, no qual se buscava assegurar o tratamento multidisciplinar prescrito a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, com pedido de autorização e custeio imediato em clínica particular apta, especificamente na Clínica CONVIDA – Saúde Integrada, diante da alegada insuficiência da rede credenciada indicada pela operadora de plano de saúde.

No julgamento do agravo de instrumento, o acórdão reconheceu a necessidade de custeio integral, imediato e contínuo do tratamento multidisciplinar prescrito ao menor, inclusive fora da rede credenciada caso inexistissem profissionais aptos ou vagas disponíveis. Contudo, o dispositivo foi redigido de forma genérica, sem menção expressa ao custeio direto na clínica particular indicada ou em outra clínica apta/equivalente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão sanável por embargos de declaração no dispositivo do acórdão, diante da ausência de menção expressa à autorização e ao custeio direto do tratamento multidisciplinar do menor na Clínica CONVIDA – Saúde Integrada, ou em outra clínica particular apta/equivalente, enquanto não demonstrada a existência de rede credenciada efetivamente adequada.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se destinando, em regra, à rediscussão da matéria já decidida.

A controvérsia recursal não se limitava à obrigação genérica de custeio do tratamento multidisciplinar, mas abrangia a possibilidade de sua realização fora da rede credenciada, diante da ausência de estrutura adequada para atendimento integral das necessidades específicas do menor.

A fundamentação do acórdão reconheceu a insuficiência da rede credenciada e a necessidade de custeio do tratamento fora dela, mas o dispositivo deixou de refletir, de forma expressa, o alcance do provimento jurisdicional concedido.

A integração do dispositivo não altera o resultado do julgamento nem amplia indevidamente a condenação, apenas esclarece o comando decisório para assegurar sua efetividade, especialmente em demanda envolvendo tratamento de saúde de criança com TEA, cuja continuidade terapêutica é essencial ao seu desenvolvimento.

Também é cabível ajuste redacional para esclarecer que a insurgência recursal se dirigiu, em essência, contra o indeferimento do custeio integral do tratamento fora da rede credenciada, especialmente em clínica particular apta, e não contra o indeferimento de medidas coercitivas mais gravosas.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, sem alteração do resultado do julgamento e com efeitos exclusivamente integrativos, para sanar a omissão e fazer constar expressamente que o custeio integral do tratamento multidisciplinar prescrito ao menor deverá ocorrer mediante custeio direto na Clínica CONVIDA – Saúde Integrada, ou em outra clínica particular apta/equivalente, enquanto não demonstrada, de forma concreta, a existência de rede credenciada comprovadamente adequada, com profissionais especializados e disponibilidade imediata para cumprimento integral da prescrição médica.

Tese de julgamento
: “1. É cabível o acolhimento de embargos de declaração para integrar dispositivo de acórdão que, embora tenha reconhecido a necessidade de custeio de tratamento fora da rede credenciada, deixou de mencionar expressamente a clínica particular apta para sua realização. 2. A integração do dispositivo, quando limitada a esclarecer o alcance do provimento já concedido, não configura inovação no julgamento nem ampliação indevida da condenação. 3. Inexistindo demonstração concreta de rede credenciada adequada, com profissionais especializados e disponibilidade imediata, a operadora de plano de saúde deve custear diretamente o tratamento multidisciplinar prescrito ao menor em clínica particular apta ou equivalente.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.